Tribunal: TJES
Processo: 0011830-62.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011830-62.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURIZETE PAIVA LIMA e outros (4)

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011830-62.2018.8.08.0024
.

EMBTE
:

MAURIZETE PAIVA LIMA
E OUTROS

EMBDO
S
:
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que
se
destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

É
desnecessária
a
menção expressa ao dispositivo legal invocado
pela parte para fins de prequestionamento
quando enfrentado o fundamentos da demanda, no caso de que as contribuições para o regime de previdência complementar podem ser alteradas (majoradas ou reduzidas) a qualquer momento para manter o equilíbrio econômico-financeiro do plano, uma vez que não há direito adquirido ao regime inicial de custeio”
.

Precedentes do STJ.

3
.

R
ecurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011830-62.2018.8.08.0024
.

EMBTE
:

MAURIZETE PAIVA LIMA
E OUTROS

EMBDO
S
:
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
de
recurso de
Embargos
de Declaração

interposto
por
MAURIZETE PAIVA LIMA
E OUTROS
,

eis que i
nconformad
o
s

com
os termos do
a
córdão
de Id
nº
6444344
, que
negou provimento ao seu apelo, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada em face de
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
,
ora embargada
.

Nas suas razões (Id nº
6596152
), em apertada síntese, aduz
a embargante que o acórdão
deixou de se manifestar quanto aos termos do art.48 do Regulamento do Plano de Benefício da Petros.

Por fim, prequestiona o Art. 5º, caput e inciso XXXVI; art. 7 incisos VI e XXX; art. 60, parágrafo 4°, inciso IV, todos da CF; Artigos 421, 422, 423 do Código Civil e Art. 48, IX do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros.

Contudo,
sem razão a embargante.

Isso porque no acórdão recorrido,
inclusive amparado em jurisprudência deste Tribunal e do STJ, assentou-se que não pratic
ou
ilegalidade a
embargada
em proceder com as cobranças das contribuições extraordinárias objeto de insurgência na demanda, uma vez que elas decorr
iam
de implementação de plano de equacionamento de déficit, elaborado por
seu
órgão interno e devidamente aprovado pelo órgão fiscalizador competente, em consonância com a disposição contida na legislação complementar citada.

A exigência de readequação econômico-financeira do plano
decorre de expressa normatividade e abarca
todas as entidades fechadas de previdência complementar, sob pena de se colocar em risco o pagamento de benefícios futuros, de participantes e assistidos, bem como a própria higidez do Fundo Previdenciário.

Esses fundamentos decorrem da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as contribuições para o regime de previdência complementar podem ser alteradas (majoradas ou reduzidas) a qualquer momento para manter o equilíbrio econômico-financeiro do plano, uma vez que não há direito adquirido ao regime inicial de custeio.

Assim,
enfrentado o fundamento
invocado na dialética recursal
, é desnecessária a
menção expressa ao dispositivo legal invocado pela parte, notadamente quanto a decisão recorrida não ostenta nenhuma omissão
, o que é, inclusive, sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1
. Nos termos da jurisprudência do STJ, entende-se por preenchido o requisito do prequestionamento quando o Tribunal de origem examina a matéria, ainda que não mencione expressamente os artigos de lei indicados. Precedentes.
[...].
(AgRg no REsp n. 1.154.139/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 8/9/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E CELERIDADE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO. NULIDADES AFASTADAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O enfrentamento da matéria, ainda que sem a expressa menção aos dispositivos violados, atende ao requisito do prequestionamento, não sendo hipótese de negativa de prestação jurisdicional.
[...].
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 607.104/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016.)

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto do relator.